Tribunal: TJBA
Processo: 8161143-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161143-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSENI IZIDORO DE AVILA ARAUJO Advogado(s): ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO SCR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, sob a alegação de inscrição indevida em banco de dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após quitação do débito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, com o reconhecimento da ilicitude da conduta da instituição financeira e a condenação ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção do registro de “prejuízo” no SCR, mesmo após quitação do débito, caracteriza conduta ilícita, em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor; (ii) saber se a ausência dessa notificação enseja indenização por danos morais, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. 4. O SCR, embora distinto dos cadastros privados (SPC/Serasa), possui natureza restritiva, impactando a capacidade creditícia do consumidor. 5. A ausência de notificação prévia sobre o registro no SCR configura violação ao art. 43, § 2º, do CDC, aplicável por analogia ao banco de dados do Banco Central, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. 6. A irregularidade procedimental da inscrição, e não a veracidade do débito, é o fundamento do dano moral presumido (in re ipsa), diante da restrição indevida imposta ao consumidor sem ciência prévia. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e às balizas adotadas por esta Corte em casos análogos. 8. A exclusão da anotação no SCR é medida de rigor, para evitar a perpetuação dos efeitos lesivos da conduta ilícita. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de registro de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a veracidade da dívida registrada. 2. Tal omissão enseja dano moral presumido (in re ipsa), dada a natureza restritiva do SCR e os impactos negativos à reputação creditícia do consumidor. 3. A instituição financeira é responsável pela inscrição indevida no SCR e deve promover a exclusão da anotação irregular, sob pena de multa, bem como indenizar o consumidor por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação n. 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30/07/2024; Apelação n. 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 06/06/2024; Apelação n. 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 01/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8161143-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSENI IZIDORO DE AVILA ARAUJO e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora